Tribunal: TJPA
Processo: 0001567-12.2013.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROCESSO N.º 00015671220138140401
AGRAVANTE: MAURICIO RIBEIRO DA COSTA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DETERMINOU A SUA REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO -
Em pesquisa realizada no Sistema SEEU, consta recente decisão, datada de 27 de janeiro de 2021, que o agravante foi recapturado com novo delito em 04/01/2021, configurando falta grave, sendo determinado a instauração de procedimento para apuração; a sua custódia em regime fechado, de forma cautelar até a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), sobrestando ainda durante o período de apuração os benefícios legais. Assim, havendo mudança na situação fática e processual do interno, face a suposta prática de nova falta grave e cometimento de novo delito, estado atualmente em regime diverso (fechado) quando da interposição do recurso, enseja a sua prejudicialidade.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e prejudicado
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holando Reis.
Belém, 01 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MAURICIO RIBEIRO DA COSTA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 00015671220138140401

MAURICIO RIBEIRO DA COSTA,
por meio sua advogada, interpôs o presente
Agravo em Execução Penal,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que negou o restabelecimento do regime aberto e determinou a sua regressão ao regime semiaberto.

Suscita ausência de fundamentação da decisão combatida.

O Ministério Público requereu a improcedência do recurso.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO:

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Na decisão combatida verifica-se que o juízo a quo, analisando a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, referente ao descumprimento da pena no regime aberto, em que o agravante foi preso com novo delito em 19/11/2019, respondendo ao processo criminal nº 00027737-11.2019.8.14.0401, homologou o referido procedimento e em razão do descumprimento das regras estabelecidas do regime aberto e prática de novo delito, cometendo falta grave, determinou a sua regressão ao regime semiaberto, considerando como nova data-base a sua recaptura, revogando ainda 1/3 (um terço) do tempo remido ou dias trabalhados ou estudados até a data da infração disciplinar, declarando-o como mau comportamento pelo período de 12 meses.

Da análise dos autos, em pesquisa realizada no Sistema SEEU, verifica-se decisão, datada de 27 de janeiro de 2021, em que consta comunicação da Direção da Casa Penal informando que o agravante foi recapturado recentemente com novo delito em 04/01/2021, configurando falta grave, sendo determinado: a instauração de procedimento para apuração; a sua custódia em regime fechado, de forma cautelar até a conclusão do PDP - Procedimento Disciplinar Penitenciário. Constando ainda que os benefícios restam sobrestados durante o período de apuração do procedimento.

Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso, houve mudança na situação fática e processual do interno, face a suposta prática de nova falta grave e cometimento de novo delito, estado atualmente no regime fechado, resultando ainda no sobrestamento dos benefícios legais.

Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.

P.R.I.

Belém, 01 de março de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora